Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701696-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATILDE DE SOUZA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Nada a prover em relação às contrarrazões de ID 2553740, porquanto intempestivas (ID 23886289). Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator